Tribunal: TJDFT
Processo: 0724596-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Processo civil e consumidor. Ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valor pago. contrato de seguro prestamista. Ausência da indicação da seguradora no polo passivo da lide. Necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário reconhecida de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença de improcedência dos pedidos (ID 67094602). 1.1. Em suas razões recursais (ID 67094607), a autora recorrente alega a possibilidade de resilição do contrato de seguro prestamista a qualquer tempo, ainda que antes da extinção da obrigação, com devolução do prêmio pago proporcional ao período decorrido, conforme Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados- CNSP n.o 365. Pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de rescisão contratual e devolução dos prêmios pagos proporcionalmente. 1.2. Sem contrarrazões.
2. Trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora narra que formalizou 7 (sete) contratos de seguro prestamista com o banco réu, concomitantemente à contratação de 7 empréstimos. Requer a resilição dos contratos de seguro prestamistas vinculados aos contratos de empréstimos e a condenação da instituição bancária à restituição do valor dos prêmios pagos, proporcionalmente ao período a decorrer (total a restituir: R$ 31.398,42).
II. Questão em discussão
3. As questões a serem examinadas são: (i) a necessidade formação de litisconsórcio necessário, devido à natureza da relação jurídica e à ausência de identificação da seguradora no polo passivo; (ii) a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada dos contratos de seguro prestamista pelo segurado e se tal rescisão gera direito à restituição dos valores proporcionalmente ao período faltante.
III. Razões de decidir
4. São 7 (sete) os contratos celebrados entre as partes (Cédulas 23984346, 23984347, 23984348, 23984349, 23984349, 23984350, 23984351, 23984352 – ID 67094450/ 67094456. Em todos eles a parte consumidora fez duas operações de crédito, sendo a primeira para crédito pessoal e a segunda para financiamento o pagamento de seguro prestamista. Ao final os valores se somam como crédito total e pessoal.
5. A pretensão da parte autora é a de rescindir os 7 contratos de seguro prestamista e de obter o ressarcimento proporcional do prêmio pago, no período a decorrer, demandando para tanto somente a instituição financeira que lhe concedeu o crédito, sem indicar no polo passivo a estipulante da apólice, tampouco a própria seguradora. 5.1. A formação de litisconsórcio necessário entre o banco e a seguradora é imprescindível, pois o cancelamento do seguro impacta diretamente o contrato de mútuo, e a seguradora possui interesse jurídico na manutenção ou rescisão do contrato, sendo a própria a destinatária dos valores do pagamento do prêmio que se busca restituir doravante. Conforme o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário quando a decisão judicial não puder ser proferida de forma eficaz sem a presença de todas as partes interessadas. Sem a inclusão da seguradora no polo passivo, não é possível resolver adequadamente a lide, já que qualquer decisão proferida na ausência da seguradora seria ineficaz. Não há como rescindir contrato de seguro prestamista sem a presença da seguradora fornecedora do seguro. 5.2. Destaca-se que o documento de ID 67094608, no qual indicada a BNP PARIBAS/CARDIF como seguradora, foi juntado com o recurso inominado, motivo pelo qual não deve ser conhecido, por se tratar de inovação recursal. 5.3. É de se reconhecer de ofício a preliminar de litisconsórcio necessário e, diante da impossibilidade de sanar a irregularidade sem a presença da seguradora, resta extinguir o processo sem resolução do mérito. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário reconhecida de ofício, para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
6. Caso superada a preliminar acima já adianto minha posição quanto ao mérito.
7. De acordo com os documentos acostados (Cédulas 23984346, 23984347, 23984348, 23984349, 23984349, 23984350, 23984351, 23984352 – ID 67094450/ 67094456) devidamente identificadas taxas de juros das operações de crédito, assim como a previsão, com valor respectivo, do seguro prestamista. Observo, a partir desses recortes, que a contratação do seguro prestamista não trouxe qualquer condição diferenciada ao contrato de mútuo. A escolha da contratação do seguro prestamista foi exclusiva do mutuário e tem por objetivo resguardar qualquer infortúnio da vida, não se verificando interferência no contrato de mútuo. 7.2. não se pode atribuir à instituição financeira, que atuou unicamente no serviço financeiro de conceder crédito direto ao consumidor, responder pela rescisão do contrato de seguro de que não participou, e menos ainda ressarcir o valor de prêmio independentemente do montante. Precedente: Rcln 0723540-79.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 18.11.2024. 7.3. Portanto, o pedido de ressarcimento deve ser julgado improcedente quanto à instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 10% do calor da causa.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.